Tribunal: STF
Processo: RHC 252085
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Peterson Borges Peixoto, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 944.093/SP (docs. 52 e 55).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal – CP (roubo circunstanciado). A apelação manejada pela defesa foi parcialmente provida, com a redução da pena para 6 anos e 8 meses [...]. (doc. 34, p. 1).  



    Neste writ, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Segundo o voto condutor da decisão de agravo regimental, “o Tribunal a quo justificou motivadamente a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar a circunstância judicial negativada, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/8, entre a diferença do mínimo e do máximo da pena prevista ou de 1/6 sobre a pena-base, a fim de delimitar a fração de aumento a ser aplicada”.



    Sim. Não se olvida de que a jurisprudência permite a escolha de critério diverso dos mencionados pela Quinta Turma. Ocorre que tal possibilidade demanda a devida motivação da decisão: [...].



    Tal motivação, porém, não ocorreu no presente caso. A pena-base havia sido aumentada em 1/2 pela identificação de 2 circunstâncias desabonadoras.



    Ao afastar uma delas, o TJSP readequou o aumento para 1/4, mantendo-se a proporção utilizada pelo magistrado de piso, que é demasiadamente alta, considerando-se que não há qualquer justificativa para tal.



    Compulsando-se o julgado na corte de origem, nota-se que foi identificada uma única circunstância judicial negativa: o fato de o roubo ter sido cometido contra farmácia no período noturno, apenas isso, não se demonstrando nenhum outro argumento capaz de justificar o aumento além de 1/6.



    Assim, deve ser considerada a fração de 1/6 para a ÚNICA circunstância judicial negativa. (doc. 59, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos; e



    d) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94). (doc. 59, pp. 5-6).  



    Em 7/2/2025 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 85). Nessa mesma data, o Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo em que se busca a readequação da dosimetria da pena do recorrente em relação à pena-base. 2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, sendo impossível conhecer do writ recorrido. 3. No que trata da fixação da pena-base, não houve qualquer teratologia, eis que, dentro da discricionariedade judicial, houve sua majoração em 1/4 em face da negativação das circunstâncias do delito, o que foi devidamente justificado pelas instâncias ordinárias. Para entender de modo diverso seria necessário indevido revolvimento probatório. – Parecer pelo desprovimento do recurso. (doc. 86, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    2. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto.



    3. No caso, o Tribunal a quo justificou motivadamente a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar a circunstância judicial negativada, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/8, entre a diferença do mínimo e do máximo da pena prevista ou de 1/6 sobre a pena-base, a fim de delimitar a fração de aumento a ser aplicada.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 52, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada.



      III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NE-GA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator